Tribunal: TJDFT
Processo: 0719585-77.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0719585-77.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ACEL ADMINISTRACAO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA APELADO: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME DESPACHO Intime-se a embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (ID 29304752), no prazo de 05 (cinco) dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC/2015 1.023 § 2o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator